Tribunal: TJDFT
Processo: 0724125-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724125-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELLO ADMINISTRADORA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ROSANE DO NASCIMENTO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de não conhecimento do recurso, deduzido nas contrarrazões apresentadas no ID 38813864. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora